Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712634-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORIGENES LESSIO FERREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O O pedido liminar foi apreciado e indeferido em sede de plantão judicial. Requisitem-se as informações ao juízo da causa. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator